Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-18.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Provas contidas nos autos que afastam a presunção de pobreza. Revogação mantida. Nulidade da citação por edital. Inocorrência. Realização de pesquisas e esgotamento de todas as diligências para localização do recorrente. Citação editalícia que se mostrou plenamente válida. Alegação de competência da Justiça

Ementa:
APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Provas contidas nos autos que afastam a presunção de pobreza. Revogação mantida. Nulidade da citação por edital. Inocorrência. Realização de pesquisas e esgotamento de todas as diligências para localização do recorrente. Citação editalícia que se mostrou plenamente válida. Alegação de competência da Justiça Trabalhista. Matéria discutida na ação de origem que não se relaciona com os fatos havidos durante a relação empregatícia, mas com condutas posteriores relacionadas à concorrência desleal e quebra de acordo de confidencialidade. Competência da Justiça Comum. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.